Tribunal: STF
Processo: ARE 1350714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente